Tribunal: CARF
Processo: 11065.723137/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723137/2014-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.980 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
BOLOGNESI EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema
de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros
documentos que tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade à contribuinte para que se manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 2202-000.979, de 09 de agosto de 2021, prolatada no julgamento do processo
11065.723136/2014-67, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se
de
recurso
voluntário
interposto
por
BOLOGNESI
EMPREENDIMENTOS LTDA contra acórdão que rejeitou a impugnação apresentada para
manter tanto o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723137/2014-10
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.980 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723137/2014-10

Preços de Terra – SIPT da Receita Federal do Brasil, quanto a glosa das áreas de produtos
vegetais informada em DIAT.
Ao apreciar as teses suscitadas em sede de impugnação, restou a decisão
recorrida assim ementada
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os
princípios constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte
o exercício do contraditório e da ampla defesa, é incabível a
nulidade aventada.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2011 com
base no SIPT/RFB, por não ter sido apresentado laudo técnico
de avaliação com ART/CREA, conforme a NBR 14.653-3 da
ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato
gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA
LANÇADOS. O imposto suplementar, apurado em procedimento de
fiscalização, será exigido juntamente com a multa proporcional
e os juros de mora baseados na Taxa SELIC, que incidem
inclusive sobre a multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário replicando
apenas parte das teses lançadas em sede de impugnação, quais sejam: i) a ilegalidade do
arbitramento do VTN tomando-se por base os valores contidos no SIPT para, em seguida,
afirmar inexistir impropriedade no valor declarado, eis que “(...) representa[ria], corretamente, o
valor de mercado da terra nua, com a devida consideração das condições específicas do bem.”; e,
ii) a existência de áreas rurais, as quais seriam comprovadas por laudo técnico a ser
posteriormente acostado.
Ante a ausência de renovação, preclusas, portanto, discussões acerca da
suposta nulidade do lançamento, bem como em relação aos consectários legais aplicados.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.980 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723137/2014-10

Conforme consta da descrição dos fatos e enquadramento legal,
[n]o Documento de Informação e Apuração do ITR
[DIAT], o campo valor da terra nua por ha [VTN/ha]
foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema
de Preços de Terra [SIPT], e o valor total da terra nua
foi calculado multiplicando-se esse VTN/ha arbitrado
pela área total do imóvel.
O Sistema de Preços de Terra [SIPT] da RFB,
instituído através da Portaria SRF no 447, de 28/03/02,
é alimentado com os valores recebidos das Secretarias
Estaduais ou Municipais de Agricultura ou entidades
correlatas, sendo que esses valores são informados
para cada município/UF, de localização do imóvel
rural, e exercício [AC da DITR]; assim foram obtidos
os dados para os respectivos campos: município, UF e
exercício.Os valores do DIAT encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em
folha anexa.” (f. 19)
Em que pese haver a informação do VTN para o município de
localização do imóvel, não foram pormenorizados os critérios adotados
para sua fixação – cf. f. 19.
A da Lei no 9.393/96, em seu art. 14, é clara ao dispor que
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT,
bem como de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria
da
Receita
Federal
procederá
à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras,
constantes de sistema a ser por ela instituído, e os
dados de área total, área tributável e grau de utilização
do
imóvel,
apurados
em
procedimentos
de
fiscalização.
Com a edição da Portaria SRF no 447, em 2002, foi aprovado o Sistema
de Preços de Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais
dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas.
Ocorre que, para que seja o VTN arbitrado válido, há de se observar os
seguintes requisitos, todos previstos no art. 12 da Lei no 8.629/93:
I - localização do imóvel

II - aptidão agrícola;

III - dimensão do imóvel;

IV - área ocupada e ancianidade das posses;

V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação
das benfeitorias.
Compulsados os autos, noto não ter sido acostado aos autos a tela do
SIPT, razão pela qual voto por converter o julgamento em diligência,
para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema de
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.980 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723137/2014-10

Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o
caso, outros documentos que tenham dado base ao arbitramento.
Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte para que
se manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência.
Após, devolvam-se os autos a este eg. Conselho para julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
adotados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema de Preços de
Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros documentos que
tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade à
contribuinte para que se manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital